Tribunal: TJES
Processo: 5041752-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041752-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTMARCAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
RECORRIDO: PAULO JOSE COELHO E FRANCEZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO EM AMORTECEDORES APÓS REPARO. RECUSA INJUSTIFICADA DO FORNECEDOR EM PROVIDENCIAR O REPARO EM GARANTIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação em que a
parte autora alega que em julho de 2024 procurou os serviços da requerida para manutenção de seu veículo, mas logo após os reparos, um dos amortecedores "estourou", além de apresentarem defeito no coxim que também havia sido trocado pela requerida. O autor afirma que procurou a empresa requerida para solucionar o ocorrido, mas não logrou êxito em tal intento, de sorte que precisou providenciar os reparos às suas próprias expensas. Diante da situação, requer a declaração de falha na prestação de serviço, a restituição do valor pago pelo reparo dos amortecedores, totalizando R$ 2.880,00, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na restituição de R$ 670,00 referentes ao valor do serviço do amortecedor traseiro direito (R$ 350,00) e a parte da mão de obra (R$ 320,00). Outrossim, determinou o pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

4. Confirmo a rejeição da preliminar de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica também. Os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, sobretudo porque não há controvérsia acerca da ocorrência de problemas no amortecedor substituído pela requerida. Assim, desnecessária a realização de perícia.

5. No mérito, entendo que o autor faz jus à restituição do valor proporcionalmente pago pela substituição do amortecedor que apresentou problemas, precisamente como determinado pelo juízo de origem. É o que determina o art. 14, § 1º do CDC. Cabe ressaltar que o requerente propôs alternativas viáveis à requerida para a solução do problema, tais como o envio do amortecedor, para posterior substituição. É o que se depreende de um dos áudios constantes no link de id. 14234360. Todavia, a requerida limitou-se a exigir a apresentação do automóvel em seu estabelecimento, sem sequer providenciar um guincho. Tal conduta, se encontra em desalinho com as regras e princípios positivados pelo CDC e acabou por inviabilizar o direito do autor em ter os vícios reparados.

6. Contudo, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença merece reforma para negar provimento. O autor tece considerações genéricas sobre o instituto do dano moral na petição inicial, mas não comprovou ou descreveu minimamente a situação que supostamente teria-lhe causado abalo à sua psiquê. Não é apontado o fato ou situação que represente efetiva afronta aos direitos da personalidade do requerente. Não há comprovação de perda de tempo útil em frustradas tentativas extrajudiciais de resolução do imbróglio, pois, ao ser orientado a levar o automóvel à sede da requerida, o autor providenciou prontamente os reparos às suas próprias expensas, sem ser submetido a prolongado período privado de seu meio de transporte ou outra situação que configure efetivo dano moral. A situação vivenciada, embora cause aborrecimento e frustração, não ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a gerar o abalo emocional alegado ou a configurar violação a direitos da personalidade que justifique a reparação extrapatrimonial.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os integralmente, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)